Tribunal: TJMT
Processo: 1066285-35.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066285-35.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAMAR FERNANDES DE AMORIM - CPF: 040.340.651-09 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo interno de no
1066285-35.2024.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Agravante: ITAMAR FERNANDES DE AMORIM.

Agravado: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.

Data do Julgamento virtual:
14 a 17/04/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENETS – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – MANTIDA - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado da agravante, mantendo a sentença que declarou a inexistência do débito apontado no cadastro de inadimplentes, porém não fixou indenização por danos morais, em virtude da incidência da Súmula 385 do STJ, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

Alega o Agravante que a decisão merece reforma, uma vez que não havia negativação anterior ao débito ora impugnado, o que afastaria a aplicação da súmula mencionada.

3.

Da análise dos autos e a prova produzida, verifica-se que o recorrido teve o seu nome protestado, no valor de R$ 273,53 (Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinquenta e Três centavos), cuja origem desconhece.

4.

Apesar de alegar a legitimidade do débito, o requerido não apresentou provas nos autos.

5.

Todavia, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.

6.

Conforme verificado nos autos, ficou demonstrada a existência de inscrição preexistente nos cadastros de inadimplentes, o que torna aplicável o entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ
. Ademais, o reclamante não apresentou qualquer documento capaz de comprovar a irregularidade da negativação anterior, razão pela qual não há fundamento para afastar a incidência da referida súmula
.

7.

Desta forma, o requerido não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, razão pela qual revela-se indevido o débito e a negativação realizada, dando ensejo a declaração de inexigibilidade do débito e a indenização por danos morais.

8.

Contudo, havendo negativação preexistente em nome do reclamante em órgãos de proteção ao crédito, não resta configurado o dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ, cujo teor é o seguinte:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

9.

Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO
. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SÚMULA 385 DO STJ. APLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. “(...)”.
6. Nada obstante, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotação preexistente em nome da Recorrente, a respeito da qual não sobreveio qualquer notícia de irregularidade nos autos.
7. Sentença reformada, tão somente para se afastar a prescrição. 8. Recurso conhecido e provido. (N.U 1024027-12.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/03/2022, publicado no DJE 11/03/2022).”

“RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
CESSÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. NEGATIVAÇÃO ANTERIOR. SÚMULA 385/STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A negativação indevida gera dano moral na modalidade in re ipsa (Súmula 22/TR).
2. A existência de negativação anterior àquela sub judice impossibilita a condenação em danos morais (Súmula 385/STJ). 3. Afastada a condenação em danos morais.
4. Sentença parcialmente reformada. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1023092-95.2023.8.11 .0003, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 15/04/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 19/04/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE BEM IMÓVEL – INADIMPLÊNCIA –
NEGATIVAÇÃO DOS NOMES DOS CEDENTES – EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PRETÉRITA – SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL INDEVIDO
– RECURSO PROVIDO.
Não cabe indenização por dano moral por inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito quando preexistem anotações legítimas, nos termos da Súmula 385 do STJ.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0017268-97.2019 .8.11.0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2024).”

10.

Ante ao exposto, conheço o recurso por ser tempestivo e,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática integralmente.

11.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025